Tribunal: TJSP
Processo: 1000072-53.2016.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Itaquaquecetuba. Danos ambientais. Recomposição. Herdeiro. Obrigação 'propter rem'. – A obrigação de recompor o meio ambiente tem sólido fundamento constitucional e legal (LF no 6.938/81, art. 3o, III, IV, 14, § 1o; CF, art. 225 e § 3o; CE, art. 194, parágrafo único; LE no 9.989/98); a obrigação é considerada 'propter rem', acompanha a coisa e é transmitida ao proprietário. A

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Itaquaquecetuba. Danos ambientais. Recomposição. Herdeiro. Obrigação 'propter rem'. – A obrigação de recompor o meio ambiente tem sólido fundamento constitucional e legal (LF no 6.938/81, art. 3o, III, IV, 14, § 1o; CF, art. 225 e § 3o; CE, art. 194, parágrafo único; LE no 9.989/98); a obrigação é considerada 'propter rem', acompanha a coisa e é transmitida ao proprietário. A transmissão da obrigação tem fundamento legal e prática, uma vez que apenas o proprietário e possuidor atuais podem recompor o meio ambiente, já que deles é o domínio do bem. Dever das gerações presentes de preservar o meio ambiente para as gerações futuras. O antigo proprietário do imóvel objeto dos autos faleceu e não se entrevê erro no direcionamento ao único filho e herdeiro da obrigação de recompor o dano não impugnado. – Procedência. Recurso do réu desprovido.